Tribunal: TJES
Processo: 5000734-89.2023.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000734-89.2023.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ICONHA
RECORRIDO: DINALVA DE LIMA MONTE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COBRANÇA DE FGTS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VÍNCULOS FIRMADOS ENTRE 2022 E 2023. CURTA DURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS EXCESSIVAS. VALIDADE DO VÍNCULO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Iconha contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, declarando a nulidade dos contratos temporários de professora firmados nos anos de 2022 e 2023 e condenando o ente público ao pagamento de FGTS.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária da autora, restrita aos anos de 2022 e 2023, configura nulidade por violação à regra do concurso público (art. 37, II e IX, da CF/88), gerando direito ao FGTS, ou se reveste de legalidade ante a ausência de prorrogações excessivas.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 916, fixou que o direito ao FGTS decorre da nulidade da contratação temporária. Contudo, para que a nulidade seja declarada, é necessário verificar o desvirtuamento do instituto, caracterizado por prorrogações sucessivas e injustificadas que ultrapassem a razoabilidade.

4. No caso concreto, os contratos compreenderam apenas os períodos de 03/02/2022 a 23/12/2022 e 01/02/2023 a 22/12/2023. A duração total é inferior a três anos, parâmetro jurisprudencialmente aceito pelo Tribunal de Justiça local (TJES) como razoável para atender ao excepcional interesse público.

5. Inexistindo sucessividade indefinida ou burla ao concurso público, a contratação é válida e de natureza estritamente administrativa, o que afasta o direito às verbas de natureza trabalhista/celetista, como o FGTS.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
"1. A contratação temporária por excepcional interesse público que respeita limites temporais razoáveis e não apresenta prorrogações sucessivas excessivas é válida. 2. A validade do vínculo jurídico-administrativo impede o reconhecimento do direito ao recebimento de FGTS, verba devida apenas em casos de nulidade contratual."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000734-89.2023.8.08.0023

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ICONHA

RECORRIDA DINALVA DE LIMA MONTE

JUÍZA SENTENCIANTE:DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COBRANÇA DE FGTS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VÍNCULOS FIRMADOS ENTRE 2022 E 2023. CURTA DURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS EXCESSIVAS. VALIDADE DO VÍNCULO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Iconha contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, declarando a nulidade dos contratos temporários de professora firmados nos anos de 2022 e 2023 e condenando o ente público ao pagamento de FGTS.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária da autora, restrita aos anos de 2022 e 2023, configura nulidade por violação à regra do concurso público (art. 37, II e IX, da CF/88), gerando direito ao FGTS, ou se reveste de legalidade ante a ausência de prorrogações excessivas.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 916, fixou que o direito ao FGTS decorre da nulidade da contratação temporária. Contudo, para que a nulidade seja declarada, é necessário verificar o desvirtuamento do instituto, caracterizado por prorrogações sucessivas e injustificadas que ultrapassem a razoabilidade.

4. No caso concreto, os contratos compreenderam apenas os períodos de 03/02/2022 a 23/12/2022 e 01/02/2023 a 22/12/2023. A duração total é inferior a três anos, parâmetro jurisprudencialmente aceito pelo Tribunal de Justiça local (TJES) como razoável para atender ao excepcional interesse público.

5. Inexistindo sucessividade indefinida ou burla ao concurso público, a contratação é válida e de natureza estritamente administrativa, o que afasta o direito às verbas de natureza trabalhista/celetista, como o FGTS.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
"1. A contratação temporária por excepcional interesse público que respeita limites temporais razoáveis e não apresenta prorrogações sucessivas excessivas é válida. 2. A validade do vínculo jurídico-administrativo impede o reconhecimento do direito ao recebimento de FGTS, verba devida apenas em casos de nulidade contratual."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória
ajuizada por
DINALVA DE LIMA MONTE
em face de
MUNICÍPIO DE ICONHA,
objetivando a declaração de nulidade dos contratos de designação temporária firmados com o município requerido entre os anos de 2022 e 2023, bem como o recebimento de FGTS correlato ao período laborado na função de professora.

Em sentença (ID 15075195), o feito foi julgado procedente, da seguinte forma:

“Pelo exposto, soluciono a controvérsia nos seguintes termos:

a) julgo procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos de designação temporária descritos nos autos, vez que não preencheram os requisitos legais e, consequentemente, condeno a parte requerida ao pagamento dos valores referentes ao FGTS do período de exercício dos contratos celebrados, à parte autora, observando-se o prazo quinquenal antecedente a data do ajuizamento da ação.

b) tratando-se de responsabilidade civil contratual, os juros incidem desde a data da citação (art. 405 do CC) e a correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela do FGTS até o efetivo pagamento.

c) o fator aplicável, conforme Emenda Constitucional n.o 113/2021.

d) sem custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95.”.

Em sede recursal (ID 15075196), o Município de Iconha sustentou que os contratos foram firmados com base em necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF. Defende que a servidora pública não possui direito ao recebimento de FGTS, nos termos expostos na Constituição por sua contratação atender excepcional interesse público. Por fim, requereu a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido.

Contrarrazões ao ID 15075198, ocasião em que a autora/recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

Eis a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito,
o recurso merece provimento.

A controvérsia cinge-se à regularidade da contratação temporária da autora, e à consequente existência, ou não, de direito ao FGTS.

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária por excepcional interesse público deve atender a situações
pontuais e transitórias
, não sendo admissível como meio ordinário de provimento de cargos de necessidade permanente. Assim, a regularidade dessa contratação exige que: a necessidade seja, de fato, temporária ou excepcional; o prazo de contratação esteja dentro de limites razoáveis; não haja sucessivas prorrogações que descaracterizem o caráter transitório do vínculo.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas, contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público,
valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos
(Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017, Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016, Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

APELAÇÃO AÇÃO COLETIVA CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULIDADE CONTRATAÇÃO CONSECUTIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS FGTS DIREITO RECONHECIDO PELO E. STF POR MEIO DE PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 596.478 PARCELA DE FÉRIAS AFASTAMENTO TESE FIXADA QUANDO DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0028123-53.2016.8.08.0000 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No bojo do Recurso Extraordinário n. 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário.
2. Mostra-se razoável o parâmetro temporal, de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário, estabelecido pela r. sentença recorrida para que sejam declaradas nulas as contratações e apurados os valores devidos aos médicos representados pelo sindicato recorrido a título de FGTS. 3. O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)
4. Diante da força vinculante da referida orientação, a r. sentença de primeiro grau merece reforma quanto ao reconhecimento do direito à percepção da parcela de férias aos contratados temporários com vínculo superior a três anos, consectário trabalhista expressamente excluído da contraprestação devida aos mesmos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120135823, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020) (destaquei).

No caso concreto, a autora pretende a declaração de nulidade e recebimento do FGTS referente ao período de:
1)
03/02/2022 a 23/12/2022; 2) 01/02/2023 a 22/12/2023,
sendo que todos eles possuem duração inferior a
três anos
.

Deste modo, não restam dúvidas da legalidade dos contratos temporários, devendo ser considerada a excepcionalidade do interesse público.

Por tais razões, entendo pela
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos vestibulares
, eis que comprovada a legalidade e excepcionalidade da contratação temporária, bem como resta indevido o pagamento de FGTS em prol da recorrida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença
e
julgar improcedente
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)